Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL - CODHAB. IMÓVEL ADQUIRENTE ORIGINÁRIO. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. ANTERIOR À LEI N. 3877/06. IRRETROATIVIDADE PARA INVALIDAR CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS PARA ADJUDICAÇÃO. CONFIGURADOS. RECUSA DA CODHAB. INDEVIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. “A política habitacional do Distrito Federal tem por objetivo solucionar as carências habitacionais existentes em todos os segmentos sociais, com prioridade para a população de média e baixa renda. Compete à CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal a realização de programas e projetos habitacionais, nos termos da Lei Distrital n. 4.020/2007” (Acórdão 1275204, 07121407220188070018, Relator: Hector Valverde).

2. “O Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal foi criado pelo Decreto Distrital n. 11.476 de 09/03/1989. Referido programa seria destinado apenas a residentes de invasões em áreas do Distrito Federal, os quais, após cadastramento e habilitação no programa, poderiam ser autorizados a ocupar lotes urbanos e semi-urbanizados de propriedade da TERRACAP, mediante a celebração de contrato de concessão de uso, inicialmente com a exigência de pagamento de uma taxa de ocupação, sendo obrigatório estabelecer sua residência no imóvel para a manutenção do benefício, sem o que o contrato concessivo seria considerado rescindido, dando ensejo à imediata retomada do bem pela entidade concedente” (Acórdão 1275204, 07121407220188070018, Relator: Hector Valverde).

3. “O Decreto Distrital n. 19.318/1998 permitia a aquisição de imóveis integrantes do Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal pelos seus ocupantes não-originários que adquiriram legalmente o lote do ocupante originário, mediante comprovação desta condição através de documento hábil” (Acórdão 1275204, 07121407220188070018, Relator: Hector Valverde).

4. Comprovado que o adquirente originário do lote recebido da CODHAB em 23/07/1991, o cedeu a terceiro no dia 04/07/1995, antes de instituída a vedação legal de cessão de direitos a terceiro sem anuência da CODHAB, a qual foi positivada na Lei Distrital 3.877/2006, art. 10, não há falar em cessão irregular.

5. Para que ocorra adjudicação compulsória do imóvel, é necessário haver um contrato entre as partes registrado em cartório e a abstenção do promitente vendedor de cumprir a avença diante da quitação do valor por parte do adquirente.

6. A Apelada comprovou a regularidade do instrumento particular de cessão de direitos de posse, demonstrou ser a legítima possuidora do bem por meio da cadeia dominial, assim como a recusa à escrituração do bem. Portanto, uma vez constatado o cumprimento dos requisitos para a outorga da escritura, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

7. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8. Recursos conhecidos. Remessa necessária e apelação não providas.